Tribunal: TJDFT
Processo: 0009122-29.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que extingue a execução fiscal, com fundamento na prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve prescrição intercorrente diante da demora na citação do devedor e posterior redirecionamento ao espólio.
III. Razões de decidir
3. A execução fiscal foi ajuizada em 25/8/2004 para cobrança de créditos de IPTU e TLP constituídos entre 01/01/2000 e 21/08/2003, dentro do prazo quinquenal da prescrição ordinária determinada no art. 174 do CTN.
4. Já para a prescrição intercorrente, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, em sua redação original, aplicável a hipótese, previa que a citação pessoal do contribuinte era o fator que interrompia a prescrição do crédito tributário.
5. A Lei 6.830/80, art. 40, determina suspensão do processo quando não localizado o devedor, com início da prescrição após um ano de suspensão, nos termos das Teses ns. 566 a 571-STJ.
6. A jurisprudência admite a aplicação da Súmula 106/STJ quando a paralisação decorre exclusivamente da máquina judiciária, desde que a Fazenda Pública demonstre diligência.
7. No caso, a demora na citação e no redirecionamento decorreu de sobrecarga do serviço judiciário, não havendo desídia do exequente, que atendeu aos comandos judiciais.
8. A Súmula 106/STJ harmoniza-se com a Lei de Execução Fiscal, afastando a prescrição quando a Fazenda Pública atua com diligência e a paralisação é atribuível ao Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A demora na citação, quando atribuível ao Poder Judiciário, não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente, desde que demonstrada a diligência do exequente.”